Tribunal: TJMT
Processo: 0017339-39.2007.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017339-39.2007.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 45.003.746/0001-97 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SARTORI - CPF: 374.142.409-91 (APELADO), CRISTIANE VIEIRA DO NASCIMENTO SALVATICO - CPF: 004.772.299-13 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (APELADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), NORBERTO LUIZ SARTORI (APELADO), LUCIANO ANGHINONI - CPF: 023.093.769-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA. CITAÇÃO INVÁLIDA. ART. 921, §5º, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 85, §2º, DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva diante da ausência de citação válida no prazo legal e condenou a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, majorados em grau recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de citação válida configura prescrição direta, afastando a incidência do art. 921, §5º, do CPC; (ii) é cabível a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários advocatícios; (iii) a fixação da verba honorária poderia ser feita com base no critério de equidade, à luz dos Temas 1.076 do STJ e 1.255 do STF.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não indicam obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do julgado. 4. A prescrição reconhecida é direta, em razão da ausência de citação válida, o que inviabiliza a incidência do art. 921, §5º, do CPC, aplicável à prescrição intercorrente. 5. A jurisprudência do STJ entende que a inércia do exequente quanto à promoção da citação válida impede a interrupção da prescrição (art. 240, §2º, do CPC), o que justifica a extinção do feito. 6. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à extinção do processo; no caso, a exequente, por sua conduta negligente. 7. A fixação dos honorários foi realizada conforme os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa prevista no §8º, dado que não se trata de demanda contra a Fazenda Pública (Tema 1.255 do STF) e nem de causa de valor irrisório ou proveito econômico mínimo.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de citação válida nos prazos legais configura prescrição direta da pretensão executiva, afastando a aplicação do art. 921, §5º, do CPC. 2. É devida a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando sua conduta negligente enseja a extinção do feito. 3. A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa deve observar os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa em demandas entre particulares.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§2º e 8º; 240, §2º; 921, §5º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1967648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2279473/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.10.2023; STJ, AgInt na AR 4405/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 09.02.2022; TJMT, AgInt 1000624-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.06.2024; STF, Tema 1.255 (restrito à Fazenda Pública); STJ, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva nos autos da ação de execução de título extrajudicial e condenou a parte embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa e majorados para 15% na instância recursal.

A embargante alega, em síntese, omissão no acórdão quanto: i) à aplicação do art. 921, §5º, do CPC e do princípio da causalidade, sustentando que não seria possível a condenação em ônus sucumbenciais quando reconhecida a prescrição no curso do processo; e ii) à necessidade de aplicação da equidade na fixação dos honorários advocatícios ou suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.255 pelo STF.

Contrarrazões apresentadas pelos embargados
Zaid Arbid
(Id. 299531891) e
José Carlos Sartori
(Id. 299183863), pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração, sob o argumento de que o embargante pretende apenas rediscutir o mérito do julgado. Ademais, sustentam que não há omissão no acórdão, uma vez que a prescrição reconhecida foi a direta e não a intercorrente, o que afasta a aplicação do art. 921, §5º, do CPC. Aduzem ainda que o Tema 1.255 do STF se aplica apenas às causas em que a Fazenda Pública é parte, sendo inaplicável ao caso concreto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA
. que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em quatro contratos de abertura de crédito,
mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva nos autos da ação de execução de título extrajudicial e condenou a parte embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa e majorados para 15% em sede recursal.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de integração, destinado a esclarecer ou completar o julgado, não se prestando à rediscussão da causa, tampouco à modificação do julgado que não apresente os vícios elencados no dispositivo legal.

Os efeitos infringentes são excepcionais e somente se justificam quando a correção de eventual vício implicar necessariamente a alteração da conclusão do julgado, o que não é o caso dos presentes embargos, conforme se demonstrará.

No que tange à alegada omissão quanto à aplicação do art. 921, §5º, do CPC e do princípio da causalidade, verifico que tal argumento não merece prosperar. O dispositivo invocado pela embargante possui redação específica:

"Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes."

O dispositivo em questão, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, estabelece uma disciplina específica para os casos de prescrição intercorrente, ou seja,
aquela que ocorre após a constituição válida da relação jurídica processual
, durante a
suspensão do processo executivo, nos termos do art. 921, §4º, do CPC.

No entanto, o caso em análise a hipótese dos autos é diversa. Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, a prescrição reconhecida foi a direta, decorrente da não interrupção do prazo prescricional pela ausência de citação válida dentro do prazo legal, configurando a prescrição da própria pretensão executiva.

Nesse sentido, extrai-se do acórdão embargado:

"Assim, considerando que não houve citação válida até 11 de janeiro de 2008, data e que se consumou a prescrição quinquenal aplicável pela regra de transição, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão executiva para todos os contratos objeto da demanda."

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto a prescrição intercorrente considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Assim, não se trata de prescrição intercorrente reconhecida no curso do processo após sua regular suspensão, mas sim de prescrição da própria pretensão de direito material ante a ausência de citação válida tempestiva, o que afasta a incidência do art. 921, §5º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a ausência de citação válida no curso de vários anos — sobretudo diante da ausência de diligências efetivas por parte do exequente — enseja a prescrição da pretensão executiva. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA. ART. 240, § 2º, DO CPC/15. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1 .604.412/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, sob o rito do incidente de assunção de competência, consolidou entendimento segundo o qual, nos processos regidos pelo CPC/1973, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 2. De acordo com o art . 240, § 2º, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1967648 DF 2021/0267741-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Derruir a conclusão do acórdão recorrido, quanto à ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da parte, na forma como posta nas razões recursais, demandaria o reexame das provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ . Precedentes. 2. "A citação por edital somente tem lugar quando exauridas as tentativas de citação pessoal da parte demandada. Faz-se necessário, portanto, o esgotamento dos meios de localização do réu, sobretudo mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviço público" (REsp n . 2.026.482/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) .2.1. A alegação acerca do cumprimento de todos os requisitos necessários para a citação editalícia demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 3. A propositura da ação não tem o condão de interromper a prescrição que somente ocorre com a citação válida. Precedentes. 3.1. O "comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da citação, promovendo a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da demanda, na forma do art. 219, § 1º, do CPC/73 (art. 240, § 1º, do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 2 .092.513/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.). 3 .2. No caso, a propositura da ação não teve condão de interromper a prescrição, que somente se opera com a citação válida, não verificada no caso em análise; ademais, o comparecimento espontâneo, a ensejar a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da ação, teria se dado quando já transcorrido o prazo prescricional. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2279473 SP 2023/0008932-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA EXCLUSIVA DO DEMANDANTE . INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação. Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva. 2. Na hipótese, a falta citação do réu aconteceu por desídia exclusiva do autor (Estado do Rio de Janeiro), o qual não se empenhou para a localização do demandado por mais de 10 anos, sobretudo se levado em consideração que se trata de policial da ativa do próprio Estado atualmente é subtenente da PM e que presta serviços regularmente no 3º Batalhão de Polícia Militar do Meier RJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na AR: 4405 RJ 2010/0013954-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Portanto, não ocorrendo a interrupção do prazo prescricional, tem-se que se operou a prescrição direta, haja vista que, a simples propositura da ação dentro do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição, quando não levada a efeito a citação válida.

Por derradeiro, considerando o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, impõe-se a condenação do exequente, ora agravado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

No caso em análise, é evidente que o exequente deu causa à extinção do processo ao não promover adequadamente a citação do executado, permitindo que se operasse a prescrição da pretensão executiva. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CEDULA DE PRODUTO RURAL – TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL TRIENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARTE EXECUTADA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – HONORARIOS PELO EXEQUENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Extrai-se dos autos, que nos três primeiros anos de tramitação do feito, o exequente permaneceu inerte, sem sequer se preocupar com a citação da parte executada, mesmo sendo devidamente intimado para o pagamento de diligência e após, para dar prosseguimento ao feito. Portanto, não ocorrendo a interrupção do prazo prescricional, tem-se que se operou a prescrição direta, haja vista que, a simples propositura da ação dentro do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição, quando não levada a efeito a citação válida. Neste contexto, tem-se que Mister destacar, que citação é imprescindível, de modo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada no prazo legal, conforme previsão do arte . 240, § 2º do CPC, o que não ocorreu no caso. “Sendo a causa da extinção da ação executiva foi inércia do credor em providenciar a citação do devedor e nesta medida se mostra inviável a condenação destes nos ônus sucumbenciais, razão pela qual, o banco agravado deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais, por ter sido o responsável pela anômala extinção do feito. (N.U 1001162-93 .2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 08/04/2024)” (g .n) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000624-15.2024.8.11 .0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Ademais, quanto à aplicação do princípio da causalidade, entendo que este não socorre a embargante no caso concreto. Conforme consignado no acórdão embargado, a demora na citação decorreu de conduta não diligente da própria parte exequente, ora embargante, que reiteradamente indicou endereços já certificados como ineficazes e deixou de utilizar informações disponíveis em sua base de dados e nos sistemas disponíveis pelo Poder Judiciário.

Assim, em consonância com o princípio da causalidade, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é devida pela parte que deu causa à extinção do processo, no caso, a exequente, que não se valeu dos meios disponíveis para efetivação da citação dentro do prazo prescricional, o que culminou no reconhecimento da prescrição.

Quanto à alegada omissão referente à fixação dos honorários advocatícios por equidade, também não merece acolhida a pretensão da embargante.

O Tema 1.255 do STF, cuja repercussão geral foi reconhecida, trata da "Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes."

Contudo, conforme bem apontado pelos embargados em suas contrarrazões, tal tema encontra-se restrito à fixação de honorários advocatícios devidos pela
Fazenda Pública
e particulares, e não apenas entre particulares.

Ademais, a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, majorados para 15% em sede recursal, encontra-se em estrita observância aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, atendendo aos critérios de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço.

Outrossim, não se vislumbra no caso concreto hipótese de aplicação do §8º do art. 85 do CPC, uma vez que não se trata de causa de valor inestimável ou irrisório, tampouco o proveito econômico é muito baixo. Pelo contrário, trata-se de execução de elevado valor, onde a verba honorária fixada mostra-se adequada e proporcional.

Por fim, convém destacar que o Tema 1.076 do STJ, cuja tese firmada é no sentido de que "É obrigatória a observância dos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, nos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico for elevado", encontra-se em plena vigência para as causas que envolvem particulares, como é o caso dos autos.

Portanto, não há que se falar em aplicação equitativa dos honorários advocatícios ou em suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.255 pelo STF, o qual, repita-se, está restrito às causas em que a Fazenda Pública é parte.

Em suma, os embargos de declaração revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já apreciada e decidida, finalidade para a qual o recurso não se presta.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantenho inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025